Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Cabe ao autor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme o art. 240, § 2o, do CPC, e, conforme ressalva do § 3o do referido dispositivo, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
4. Para a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor, só se fazendo indispensável tal providência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.